Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. DEVEDOR. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de o Réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência, não verificada nos autos.
2. Independentemente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial, sob consequência de afronta ao direito do assistido em recorrer.
3. Apesar de a defesa da Executada ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15.
4. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbem à parte na condução do processo.
5. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção do processo executivo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.